Tribunal: TJES
Processo: 5000591-53.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000591-53.2020.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSA PAIANKI e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ROSA PAIANKI e ZILDA PEAYONK SCHNEIDER
em face da sentença proferida (id. 1936429) pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da
“ação de indenização por danos morais e materiais”
ajuizada pelas apelantes em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC, sendo reconhecida a ilegitimidade ativa das apelantes

Nas razões recursais (id. 1936431) aduzem que a sentença é nula visto que o Juízo
a quo
sequer permitiu a produção de prova oral para que as apelantes comprovassem o parentesco com a falecida.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id. 1936485) pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000591-53.2020.8.08.0008

APELANTES: ROSA PAIANKI e ZILDA PEAYONK SCHNEIDER.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ROSA PAIANKI e ZILDA PEAYONK SCHNEIDER
em face da sentença proferida (id. 1936429) pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da
“ação de indenização por danos morais e materiais”
ajuizada pelas apelantes em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC, sendo reconhecida a ilegitimidade ativa das apelantes

Nas razões recursais (id. 1936431) aduzem que a sentença é nula visto que o Juízo
a quo
sequer permitiu a produção de prova oral para que as apelantes comprovassem o parentesco com a falecida.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id. 1936485) pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.
Em acurada análise dos autos, observo que embora as autoras, ora apelantes, tenham expressamente se manifestado, em diversas oportunidades, pela necessidade de produção de prova oral para que pudessem comprovar o parentesco com a falecida, o MM. magistrada sentenciante julgou antecipadamente a demanda, reconhecendo a ilegitimidade ativa das apelantes, sob o argumento de que
“em casos de ação em que se pleiteia indenização, as partes devem estar processualmente aptas no processo em questão, não cabe a comprovação da legitimidade futura, haja vista se tratar de condição inicial da ação”.

Como visto, apesar de diversos requerimentos expressos das apelantes acerca da necessidade de produção de prova oral para que pudesse comprovar o parentesco com a falecida, o douto Julgador optou por proferir a sentença que reconhece a ilegitimidade das apelantes, a meu ver, de forma prematura.

Em situações análogas, assim tem entendido os e. Tribunais Pátrios:

INTIMAÇÃO. Advogados. Publicação em nome de uma das advogadas nomeadas. Legitimidade, pois não apontado nome que deveria ser expressamente consignado na publicação. Dissolução da sociedade de advogadas informada após a prolação da sentença em audiência de conciliação. Erro de cartório inexistente. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida nesse tocante. TRESPASSE. Contrato não assinado pela vendedora. Inoponibilidade das cláusulas contratuais a ela. Multa contratual não devida. Hipótese que as partes divergem, ademais, sobre a culpa pela rescisão, alegando a autora que a Ré lhe garantira a locação do imóvel, ao passo que a Ré alega que a demandante desistiu do negócio porque não obteve redução do valor do aluguel. Solução do impasse imprescindível para dirimir sobre direito à restituição do valor pago a título de entrada. Revelia declarada.
Presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial afastada por falta de indícios dos fatos alegados na exordial. Imprescindibilidade de prova oral. Sentença anulada. Recurso provido
. Dispositivo: Deram provimento ao recurso para anular a r. Sentença. (TJSP; AC 1019400-61.2018.8.26.0451; Ac. 15080697; Piracicaba; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Ricardo Negrão; Julg. 04/10/2021; DJESP 08/10/2021; Pág. 2484)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C MEDIDA CAUTELAR ANTECIPADA, DECLARAÇÃO DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO, TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ QUANTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. Acolhimento. Causa de pedir da pretensão indenizatória fundada nas consequências da falha na prestação de serviço pela ré. Ademais, aplicação da teoria da asserção.
Pedido de anulação da sentença para oportunizar a produção de prova oral e documental. Cabimento. Expresso requerimento da prova pela parte autora. Necessidade de dilação probatória para comprovação do dano moral. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem
. Recurso provido. (TJPR; ApCiv 0061979-70.2018.8.16.0014; Londrina; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar; Julg. 31/07/2021; DJPR 05/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração de posse. Sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam sob o fundamento de que a autora não apresentou prova “mínima que demonstrasse o exercício da posse do terreno” e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no 485, VI, do cpc/15. Da ilegitimidade ativa ad causam. Segundo a teoria da asserção, para análise da legitimidade das partes, devem ser levadas em consideração apenas as alegações autorais, porquanto, havendo necessidade de produção de prova, já se está diante do mérito. Autora que aduz que, em 2016, adquiriu imóvel mediante doação do município e, algum tempo depois, houve esbulho, razão pela qual pretende a reintegração do bem com a sua desocupação. A análise, pelo julgador, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. A autora informou, na inicial, que a posse seria demonstrada por meio de oitiva de testemunhas e requereu que fosse encaminhado ofício à secretaria de obras e de assistência social do município de capela para que informasse sobre o sorteio das casas, bem como a respeito do cadastro para o recebimento da casa popular. Fatos desprezados pela magistrada monocrática.
Ademais, houve o indeferimento sem fundamento de prova oral. Necessidade da oitiva de testemunhas em ações possessórias. Precedentes dos tribunais de justiça pátrio. Cerceamento de defesa configurado. Nada impede que, caso se verifique, na fase probatória, a ilegitimidade de parte, possa haver o julgamento do processo sem resolução do mérito. Sentença anulada
. Inaplicação da causa madura. Processo que não está em condições de imediato julgamento. Retorno ao juízo de origem. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (TJSE; AC 202000727056; Ac. 11674/2021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Cezário Siqueira Neto; DJSE 10/05/2021)

Nesse contexto, a impossibilidade de produção de prova pretendida causou prejuízo às apelantes, ferindo, desta forma, os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

Portanto, a anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória é medida que se impõe.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
ANULAR

r. sentença
, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – PRODUÇÃO DE PROVA – SEQUER OPORTUNIZADA – COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA – PEDIDOS EXPRESSOS DAS AUTORAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SENTENÇA ANULADA.

1.
Embora as autoras, ora apelantes, tenham expressamente se manifestado, em diversas oportunidades, pela necessidade de produção de prova oral para que pudessem comprovar o parentesco com a falecida, o MM. magistrada sentenciante julgou antecipadamente a demanda, reconhecendo a ilegitimidade ativa das apelantes, sob o argumento de que
“em casos de ação em que se pleiteia indenização, as partes devem estar processualmente aptas no processo em questão, não cabe a comprovação da legitimidade futura, haja vista se tratar de condição inicial da ação”.

2.

Apesar de diversos requerimentos expressos das apelantes acerca da necessidade de produção de prova oral para que pudesse comprovar o parentesco com a falecida, o douto Julgador optou por proferir a sentença que reconhece a ilegitimidade das apelantes, a meu ver, de forma prematura.

3.
A impossibilidade de produção de prova pretendida causou prejuízo às apelantes, ferindo, desta forma, os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

4.
Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.